Tribunal: TJDFT
Processo: 0715110-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715110-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R-7 CONSTRUTORA LTDA APELADO: BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 55478004): “Cuida-se de ação declaratória de inexistência de dívida, com pedido de tutela de urgência, proposta por R-7 CONSTRUTORA LTDA – ME, em desfavor de BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, partes devidamente qualificadas. Relata a autora que a ré ajuizou ação de execução de título extrajudicial em seu desfavor, com base em termo de confissão de dívida celebrado entre as partes, em 05.7.2021, por suposta prestação de serviços advocatícios a terceiros. Aduz que houve a simulação do aludido termo, em conluio com seu ex-administrador. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do termo de confissão de dívida, que instruiu a execução n. 0702430-40.2022.8.07.0001. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória e pela declaração de nulidade do acordo de vontades. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com a inicial foram juntados documentos nos IDs n. 154854130 a 154855002. A decisão de ID n. 155519260 deferiu o pedido de tutela de urgência e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A ré interpôs agravo de instrumento dessa decisão, ao qual fora negada a concessão de efeito suspensivo por este E. TJDFT (ID n. 163448951). Emendas à petição inicial nos IDs n. 155415741 e 155529070, oportunidade em que recolhidas as custas iniciais (ID n. 157904325). Citada, a ré apresentou contestação no ID n. 160563357 e documentos nos IDs n. 160563359 a 160567647. Defende a ré que: a) as sociedades QUATTRO CONSTRUTORA LTDA, GCE S/A e R7 CONSTRUTORA LTDA, todas do ramo da construção civil, integram o mesmo grupo econômico, tendo-lhes prestado serviços jurídicos desde 2014; b) os honorários advocatícios devidos em razão da assessoria jurídica e atuação em centenas de processos não foram quitados; c) o termo de confissão de dívida restou firmado por intermédio do sócio/diretor de todas as sociedades, Sr. GLAUBER FAQUINELI FERNANDES; d) o seu afastamento da administração da sociedade autora somente gera efeitos a partir de então, mantendo-se hígidos aqueles atos já praticados. Requer, ao final, a reconsideração do pedido de tutela de urgência e, no mérito, o julgamento de improcedência dos pedidos. Réplica no ID n. 161807664. A decisão de ID n. 163349542 indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela ré, manteve a distribuição ordinária do ônus da prova e intimou as partes a especificar provas. A autora pleiteou o depoimento pessoal da ré e a inclusão dos cálculos relativos ao termo de confissão de dívida como questão controvertida (ID n. 164552996). A ré requereu ajustes na decisão saneadora e a produção de prova testemunhal (ID n. 164702318). A decisão de ID n. 166207095 deferiu a produção da prova oral, a qual restou colhida no ID n. 176425377. As partes apresentaram alegações finais nos IDs n. 177349291 e 177350844. Vieram os autos conclusos.” O pedido foi julgado improcedente nos seguintes termos: “Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida. Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC..” A autora R7 CONSTRUTORA LTDA apela (ID 55478062). Preliminarmente, suscita cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva das testemunhas (decisão de ID 172564120): não foi intimada a juntar o rol de testemunhas, do que decorre a incorreção do indeferimento da oitiva pela não juntada do referido rol. No mérito, afirma que as partes não celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios, apto a lastrear a ação de execução de dívida ajuizada por BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS (réu). Destaca que o “Sr. Glauber deixou de integrar os quadros da empresa QUATTRO CONSTRUTORA em 21/02/2012 e sai da condição de Diretor da GCE S/A em 07/01/2013, sendo equivocada a premissa de que Glauber era administrador/diretor das aludidas sociedades à época da suposta contratação dos APELADOS, bem como, que era sócio comum da QUATTRO CONSTRUTORA e da R-7 CONSTRUTORA [...] Assim sendo, se o ex-administrador da APELANTE não fazia mais, sequer, parte do contrato social da QUATTRO Construtora nem da Diretoria da GCE S/A (pois sócio desta ele nunca foi), como poderia, em 2014, 2015 ou 2016, ter contratado verbalmente serviços ou negociado débitos com o citado escritório de advocacia em nome de empresa que ele não tinha mais qualquer relação, ou ainda, em 2021, pagar um débito de uma pessoa jurídica da qual não fazia mais parte há 10 anos.” Aduz que a “incongruência na indicação do que estaria sendo pago pela confissão de dívida só indica que a finalidade da mesma era a alienação de imóvel e não o pagamento de dívida” e que “resta bem evidente que a dívida confessada nunca existiu e que o envolvimento da GCE na questão é uma tentativa criativa de criar um vínculo entre a QUATTRO e a R7 que nunca existiu”. Sustenta que “(...) o único destinatário de serviços do APELADO foi a pessoa física do ex-administrador da APELANTE, e os sócios e ex-sócios da QUATTRO Construtora, não havendo nenhuma prova de que a APELANTE R7 tenha sido destinatária de qualquer serviço”. Com relação ao montante cobrado, questiona o valor mensal dos serviços advocatícios alegadamente prestados, pois “em 2016, quando a mesma precisou ajuizar a ação 0020665-09.2016.8.07.0001, esta recorreu a outro escritório de advocacia, o que refuta a alegação de que haveria um contrato verbal mensal de R$ 1.500,00 para advocacia cível e trabalhista.” Quanto ao grupo econômico, aduz que “Constam várias decisões trabalhistas que reconhecem grupo econômico entre diferentes empresas e não consta, de nenhuma delas, qualquer menção, citação ou referência à APELANTE R7 dado que esta nunca, sequer, exerceu, de fato, qualquer atividade econômica”; e que “as regras para reconhecimento de grupo econômico na execução trabalhista inadimplida são diferentes das regras do Código Civil e, portanto, o reconhecimento de grupo econômico na seara trabalhista não autoriza o APELANTE a vir fazer reconhecimento contratual do grupo em prejuízo de terceiro que não o integra.” Alega suspeição das testemunhas que subscrevem o título executivo, o que seria indicativo de simulação de seu conteúdo, pois o “Sr. Gabriel Faquineli Fernandes é irmão do ex-administrador da APELANTE e a outra, o Sr. Robert Angelo Rodrigues da Silva conviveu com o representante legal da APELADA e foi sócio da APELADA, como bem esclarecido no depoimento pessoal da APELADA (ID 176425380 2m10s a 3h30s). Isso, segundo o apelante, torna o título inexigível”. Quanto aos poderes do administrador que assinou a confissão de dívida, afirma que, “conforme se lê expressamente da parte final da Cláusula Sexta do Contrato Social da APELANTE (ID 154855006, pág. 25) é ‘vedado, no entanto (...) assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros’. Assim sendo, não houve, como afirma a Sentença, respeito aos “limites” do Contrato Social”. Quanto à simulação alegada, aduz que “a relação de ordem pessoal e privada existente entre o ex-administrador da APELANTE e o sócio da APELADA é tal que constituía contexto mais que suficiente para a realização da simulação de documento visando ao ex-administrador apropriar-se de bens da APELANTE sem o conhecimento do seu sócio.” Ressalta: “Já a execução de título 0702430-40.2022.8.07.0001 que visa o recebimento dos imóveis da REQUERENTE em decorrência do título sumulado encontrava-se suspensa por decisão proferida nestes autos, que confirmou ordem de suspensão proferida, também, naqueles autos, no ID 151843662, sendo que, com a Sentença Apelada, cassando a liminar anteriormente deferida, referido processo de execução de título volta a tramitar normalmente estando em vista de efetivar-se a adjudicação que tornaria irreversível a tutela aqui pleiteada. Já no processo 5020028-97.2020.8.13.0701 do PJe de 1o Grau do TJMG, onde Glauber Faquineli Fernandes e sua esposa são executados por uma cooperativa de crédito, execução na qual o mesmo ofereceu bens da APELANETE à penhora, a oposição, deste parte, à referida penhora encontra-se conclusa para Decisão do juízo, não tendo, até o momento, se efetivado a aludida penhora dos imóveis.” (grifei – ID55478062). Conclui: “Neste contexto, necessária a atribuição de efeito suspensivo à presente Apelação, visando resguardar, tanto o resultado útil do presente processo, quanto, eventual interesse de terceiro que venha a adquirir, da APELADA imóvel sobre o qual pende ação pessoal com consequência reipersecutória com possibilidade de evicção. (..).” (ID55478062). Requer “liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo a este recurso, reestabelecendo a liminar deferida por ocasião da Inicial, suspendendo-se a exigibilidade do Termo de Confissão de Dívida, oficiando-se, de tal fato, o Juízo da 2o Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília nos autos 0702430-40.2022.8.07.0001; preliminarmente, que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, cassada a Sentença e deferida a oitiva das testemunhas da APELANTE; no mérito, a reforma da Sentença para julgar procedente a Ação, declarar simulado o Título Executivo que instrui a execução objeto dos autos 0702430-40.2022.8.07.0001, condenando-se a APELADA em custas e honorários.”. A autora R7 CONSTRUTORA LTDA juntou “Cumprimento de sentença n.0703378-03.2023.8.07.0015” em trâmite na 2a Vara Cível de Brasília e “Execução de Título Extrajudicial n.5020028-97.2020.8.13.0701” em trâmite da 1a Vara Cível da Comarca de Uberaba – MG (ID55478063-ID55478064). O pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 56183944) e o preparo recolhido (ID 56582836). Em contrarrazões, BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS (réu) questiona a juntada de documentos nesta sede. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, afirma que “É verdade que a decisão de ID 166207095 conteve singelo equívoco ao deixar de constar que a juntada ali referida era justamente do ‘rol’. (...)O demandante deixou de apresentar o rol de testemunhas e não pode valer-se de sua desídia para pretender anular a sentença que não padece do vício do cerceamento do direito de defesa.” – grifei (ID55478068). No mérito, ressalta a existência do grupo econômico estabelecido entre a autora R-7 CONSTRUTORA LTDA e demais empresas. Enfatiza a existência da dívida. Pugna pela manutenção da sentença (ID55478068). É o relatório. Decido. A tutela antecipada deferida à autora R7R-7 CONSTRUTORA LTDA foi revogada na sentença recorrida. Embora o conteúdo do art. 1.012, V, CPC (apelação contra sentença pela qual revogada tutela antecipada não é dotada de efeito suspensivo), o §4o do mesmo artigo prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Muito bem. Nos autos do Agravo de Instrumento 0723831-64.2023.8.07.0000 (minha relatoria) interposto por BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS (réu/apelado) contra a decisão pela qual deferida tutela de urgência em favor da autora/apelante e determinada a suspensão da exigibilidade do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes (ID55477775), o agravo de instrumento foi desprovido pelas razões a seguir expostas. R-7 CONSTRUTORA LTDA – ME ajuizou ação anulatória de inexistência de dívida em desfavor de BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, alegando, em suma, não haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes que fundamente o Termo de Confissão de Dívida assinado por GLAUBER FAQUINELI FERNANDES em 5/7/2021, na qualidade de sócio-administrador da autora, e que nenhum serviço dessa natureza lhe foi prestado pela sociedade de advogados; que o referido documento foi firmado por simulação, com ânimo fraudulento, já que Glauber e os advogados são amigos; que nos autos de ação executiva o sócio-administrador GLAUBER FAQUINELI FERNANDES concordou com a constrição de dois imóveis, gerando-lhe prejuízo, ante a assunção de dívida de terceiros; que na decisão pela qual determinado o afastamento provisório de GLAUBER FAQUINELI FERNANDES da administração da autora, reconheceu-se haver indicação de condutas lesivas. R-7 CONSTRUTORA LTDA – ME (apelante) requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do Termo de Confissão de Dívida até o julgamento do mérito da demanda, o que lhe foi deferido pela decisão de ID55477775, atacada pelo mencionado Agravo de Instrumento 0723831-64.2023.8.07.0000. Milita em favor de R-7 CONSTRUTORA LTDA - ME a probabilidade do direito, já que relevante a circunstância de o sócio-administrador GLAUBER FAQUINELI FERNANDES, antes do afastamento provisório determinado judicialmente, ter concordado com a constrição de bens e assumido débitos de terceiros, comprometendo o patrimônio da construtora, o que, em princípio, geraria prejuízo à autora, pois o fato de GLAUBER atuar como sócio-administrador em diversas sociedades empresárias do mesmo ramo não conduz, por si só e de imediato, ao reconhecimento de grupo econômico entre elas e à obrigação de arcar com os débitos de terceiros. Quanto ao risco de dano, R-7 CONSTRUTORA LTDA é quem, de fato, pode sofrer consequências irreversíveis, pois, como observado pelo juízo de origem na decisão pela qual deferida a tutela de urgência, “a execução já se encontra em estágio avançado, aproximando-se dos atos expropriatórios de imóveis de propriedade da empresa autora” (ID55477775). Assim, deve-se conferir o reclamado efeito suspensivo, o que implica não produção de efeitos imediatos da sentença recorrida e, em consequência, faz prevalecer a suspensão da exigibilidade do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes até o julgamento do recurso interposto nesta presente ação anulatória. Assim é que conheço do recurso, defiro o pedido e recebo a apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora